Tribunal: STF
Processo: RE 76893
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
EQUIVOCO MANIFESTO DE JULGADO LOCAL, NA CONTAGEM DO PRAZO
PRESCRICIONAL, DEVE SER CORRIGIDO POR MEIOS PROPRIOS E NA PROPRIA
INSTÂNCIA QUE O PERPETROU. NÃO SE PRESTA A TAL CORREÇÃO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.